Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 165-A e 277, § 3o do CTB. Impetrante que foi autuado por recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente ao teste de etilômetro. Infração administrativa. Conduta do agente da administração que não padece de qualquer vício. Atos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 165-A e 277, § 3o do CTB. Impetrante que foi autuado por recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente ao teste de etilômetro. Infração administrativa. Conduta do agente da administração que não padece de qualquer vício. Atos administrativos que gozam da presunção de legitimidade e legalidade. Entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal no julgamento do Tema no 1.079 (RE 1224374), em que fixada a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Recurso improvido.